Tribunal: TJDFT
Processo: 0773152-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0773152-83.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO FARIA BARCELOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O recorrente interpôs agravo interno contra decisão de ID 70874471, a qual indeferiu a suspensão do processo até que seja proferida decisão final no bojo da ação rescisória n. 0747639-64.2024.8.07.0000. Em que pese a ação rescisória não ter efeito vinculante e erga omnes, a análise do presente recurso perpassa pela interpretação e pelo alcance do art. 33, § 4°, da Lei n. 10.486/2002, mesma matéria objeto da ação rescisória acima mencionada. Dessa forma, a fim de evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica, revogo a decisão de ID 70874471 e determino a suspensão do processo até a deliberação final sobre a matéria. Acompanhe a diligente Secretaria a tramitação da referida ação rescisória. Retire-se o processo da pauta de julgamento da 7a Sessão Ordinária Virtual. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito